Tribunal: TJDFT
Processo: 0727655-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PREMATURA. NECESSÁRIO AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO.
1. A extinção do feito executivo somente deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença de procedência dos embargos à execução, uma vez que a apelação possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do CPC).
2. O processo executório deve ser suspenso até que se opere o trânsito em julgado da sentença que julga procedente os embargos à execução.
3. Recurso conhecido e provido.